Tribunal: TJBA
Processo: 0369141-64.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0369141-64.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JINIVAL DE SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES

APELADO: ERICELIA LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
ARISTOTELES ARAUJO DE AGUIAR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.
AUSÊNCIA DE PROVA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE.
ART. 1.032 DO CC
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de débito e indenização por danos morais. O apelante alega ter sido "sócio de fachada" de farmácia e vítima de fraude em empréstimos bancários contraídos em seu nome, sustentando
, ainda,
que os débitos são posteriores à sua saída da sociedade.

II. Questão em discussão

2.
Há 3 questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a gratuidade de justiça em favor do apelante; (ii) saber se ficou comprovada a condição de "sócio de fachada" ou vício de consentimento na constituição da sociedade; (iii) verificar a responsabilidade do sócio retirante pelas obrigações sociais e a ocorrência de dano moral.

III. Razões de decidir

3.
A gratuidade de justiça deve ser mantida quando a parte comprova, por meio de CTPS e outros documentos, a insuficiência de recursos, não tendo a parte contrária demonstrado alteração da capacidade econômica.

4.
O autor não logrou êxito em trazer evidências da alegada condição de
"sócio de fachada",
não sendo possível considerar inválidos sucessivos contratos sociais assinados pelo autor e levados a registro ao longo de anos sem prova
inequívoca de vício de consentimento (erro, dolo ou coação). Documentos da Junta Comercial que conferem poderes de administração ao sócio e depoimento testemunhal que confirma a affectio societatis prevalecem sobre boletim de ocorrência unilateral.

5. O acúmulo de funções operacionais
(atendente/balconista, “
officeboy
”, etc)
por sócio
não desnatura, por si só, o vínculo societário, sendo dado a ressaltar que tal prática é comum em
empresas
familiares ou
de pequeno porte.

6. O sócio retirante responde solidariamente pelas obrigações sociais
assumidas no período
anterior à sua saída pelo prazo de até dois anos após a averbação da modificação contratual, nos termos dos arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil.

7.
Os a
visos de débito e notificações de cobrança
apresentados pelo autor
não se confundem com o efetivo protesto ou inscrição em cadastros de inadimplentes, sendo necessária a prova da negativação indevida para caracterizar o dano moral.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0369141-64.2013.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que é apelante

JINIVAL DE SANTANA SILVA

e apelado
ERICELIA LIMA DA SILVA – ME.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NEGAR

PROVIMENTO
A
O RECURSO
, p
elas razões adiante alinhadas.